Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708839-77.2023.8.07.0007 RECORRENTE: STEPHANNIE DE PAULA TURRIONI RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINAS X DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. ACORDO NÃO FIRMADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. PREJUÍZOS COMPROVADOS. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços advocatícios. O apelante sustenta que a advogada contratada não compareceu à audiência trabalhista nem comunicou a realização do ato, resultando na perda da oportunidade de firmar acordo vantajoso com a parte adversa e posterior condenação. Requer indenização no valor de R$ 10.500,00, a título de perda de uma chance. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência da advogada na audiência trabalhista caracterizou falha na prestação de serviço e, consequentemente, sua responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta omissiva da advogada e o prejuízo alegado pelo apelante, justificando a aplicação da teoria da perda de uma chance. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do advogado decorre da violação dos deveres de diligência e zelo na defesa dos interesses do cliente, sendo sua obrigação de meio e não de resultado, conforme o art. 32 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 4. A ausência da advogada na audiência de instrução e julgamento constitui fato incontroverso, admitido pela própria profissional em conversa juntada aos autos, o que evidencia falha na prestação do serviço advocatício. 5. A teoria da perda de uma chance é aplicável ao caso, pois a omissão da advogada privou o apelante da possibilidade concreta de firmar acordo em condições mais favoráveis. 6. A indenização por perda de uma chance não visa reparar integralmente o prejuízo final, mas apenas a oportunidade razoável de um desfecho mais benéfico, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser proporcional à probabilidade da obtenção do benefício frustrado. No caso, a indenização foi arbitrada em 50% do prejuízo alegado, fixando-se o valor de R$ 5.250,00. IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I; Lei no 8.906/94, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18.10.2022; STJ, REsp no 1.877.375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1668054, 0719450-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.03.2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 32 da Lei 8.906/1994, por ofensa à natureza jurídica da relação advocatícia, ao argumento de ter sido convertida a obrigação de meio em obrigação de resultado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ; c) artigos 373 e 927, ambos do Código Civil, alegando ter havido a indevida inversão do ônus da prova e responsabilização sem nexo causal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 32 da Lei 8.906/1994, 373 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, verifico concretamente a perda de uma chance do autor diante da ausência da advogada ré na audiência trabalhista, em que poderia tê-lo beneficiado de acordo semelhante ao firmado pelos demais condomínios (corréus naquela reclamação trabalhista). (ID 70352922). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como afastar a conclusão de que não houve a inversão do ônus da prova, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017